Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA QUE PRESTASSE ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DA ESCOLHA DO FORO. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília determinou a intimação da autora para que esclarecesse o motivo pelo qual a demanda fora proposta na mencionada circunscrição judiciária, que não corresponde ao local do domicílio das partes. Em seguida, após manifestação da demandante a esse respeito, o aludido Juízo determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, local do domicílio da pessoa jurídica demandada. 1.1. O Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que o Juízo declinante, ao instar a autora a prestar esclarecimentos a respeito do foro em que proposta a demanda, acabou por declarar, de ofício, incompetência de natureza relativa, o que contraria o teor do enunciado n° 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. No caso de não ter o réu suscitado a incompetência relativa por meio de exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu originariamente a ação fica prorrogada, nos termos da regra prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. Ao determinar a intimação da autora para que fossem prestados esclarecimentos a respeito do foro escolhido, após fazer menção ao local do domicílio das partes litigantes, o Juízo suscitado indiretamente promoveu a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa.
5. Ainda que a autora, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso a ré tivesse suscitado a matéria por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial.
6. Estabelecida a competência do Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
7. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado.